Tribunal: TJES
Processo: 5006185-02.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006185-02.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO GLASSNER FABRI

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES AOS PACTUADOS. VENDA CASADA DE SEGUROS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por consumidor em face de sentença que, nos autos de Ação Revisional de Contrato ajuizada contra instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo apenas a abusividade da tarifa de avaliação do bem, com restituição simples do valor (R$ 250,00). O Apelante requer a reforma da sentença para declarar a abusividade da taxa de juros aplicada, da tarifa de registro de contrato e da cobrança de seguros embutidos no financiamento, com restituição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o recurso merece ser conhecido diante das alegações de ausência de dialeticidade e litigância predatória; (ii) definir se houve cobrança de juros remuneratórios superiores aos contratados, em violação aos deveres de informação e boa-fé objetiva; (iii) analisar a legalidade da cobrança de seguros embutidos no contrato de financiamento; (iv) estabelecer a forma de restituição dos valores indevidamente pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade resta observado quando o recurso, ainda que repita fundamentos da inicial, enfrenta os fundamentos da sentença e demonstra inconformismo com o julgado, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.996.298/TO e AgInt no REsp 1.657.136/SP).

4. A mera alegação de atuação massiva ou litigância predatória da patrona do Apelante, desacompanhada de prova de fraude ou ausência de anuência da parte, não impede o conhecimento do recurso.

5. A relação entre consumidor e instituição financeira atrai a incidência do CDC, nos termos da Súmula 297/STJ.

6. A cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa expressamente pactuada no contrato viola os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva, independentemente da média de mercado, impondo-se o recálculo com base na taxa contratada (2,06% a.m.).

7. A contratação de seguros embutidos no valor financiado, sem comprovação da real possibilidade de escolha do consumidor, configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme fixado pelo STJ no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP).

8. A Tarifa de Registro de Contrato é válida quando representa efetivo ressarcimento por serviço prestado, ônus da prova que incumbia ao Apelante, não demonstrado nos autos.

9. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível apenas para pagamentos realizados após a data de publicação do acórdão no EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021), conforme modulação de efeitos feita pela Corte Especial do STJ, diante da ausência de engano justificável pela instituição financeira.

10. Diante da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, com fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade quanto ao Apelante beneficiário da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A reiteração dos fundamentos da petição inicial em sede de apelação não impede o conhecimento do recurso, desde que demonstrado o inconformismo com a sentença e o enfrentamento de seus fundamentos.

2. A cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa nominal expressamente pactuada no contrato viola o dever de informação e boa-fé objetiva, autorizando o recálculo do débito.

3. A contratação de seguros embutidos no valor financiado, sem prova da real facultatividade, configura venda casada e impõe a restituição dos valores pagos.

4. A restituição em dobro de valores indevidamente pagos é devida apenas para cobranças posteriores à data de 30/03/2021, salvo demonstração de engano justificável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, I, 42, parágrafo único, e 52; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 25), Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/11/2017; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021; STJ, REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 01/09/2022; STJ, AgInt no REsp 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 13/10/2017; TJES, Apelação Cível nº 0000346-81.2021.8.08.0012, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRUNO GLASSNER FABRI
em face da sentença (ID 14949030, complementada pela decisão dos Embargos de Declaração ID 14949146) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada contra
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença declarou a abusividade apenas da "Tarifa de Avaliação do Bem", condenando a instituição financeira à sua restituição simples (R$250,00), devidamente corrigida.

Em suas razões recursais (ID 14949147), o Apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese:
(i)
a aplicação de taxa de juros remuneratórios (3,54% a.m.) superior à nominalmente contratada (2,06% a.m.), conforme demonstrado em laudo técnico;
(ii)
a ilegalidade da cobrança da "Tarifa de Registro de Contrato", por onerosidade excessiva e ausência de comprovação do serviço;
(iii)
a ocorrência de venda casada na contratação de seguros, impondo a declaração de sua nulidade;
(iv)
a necessidade de restituição em dobro dos valores indevidamente pagos. Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 14949150), arguindo preliminarmente: (i) indícios de atuação massiva e litigância predatória por parte da patrona do Apelante; (ii) ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defende a legalidade das cobranças impugnadas, a ausência de abusividade, a impossibilidade de devolução em dobro e pugna pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar sobre a preliminar de ofensa à dialeticidade (Despacho ID 14990778), o Apelante apresentou a petição de ID 15345322, rebatendo as preliminares arguidas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Recurso de Apelação interposto por
BRUNO GLASSNER FABRI
em face da sentença (ID 14949030, complementada pela decisão dos Embargos de Declaração ID 14949146) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada contra
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença declarou a abusividade apenas da "Tarifa de Avaliação do Bem", condenando a instituição financeira à sua restituição simples (R$250,00), devidamente corrigida.

Em suas razões recursais (ID 14949147), o Apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese:
(i)
a aplicação de taxa de juros remuneratórios (3,54% a.m.) superior à nominalmente contratada (2,06% a.m.), conforme demonstrado em laudo técnico;
(ii)
a ilegalidade da cobrança da "Tarifa de Registro de Contrato", por onerosidade excessiva e ausência de comprovação do serviço;
(iii)
a ocorrência de venda casada na contratação de seguros, impondo a declaração de sua nulidade;
(iv)
a necessidade de restituição em dobro dos valores indevidamente pagos. Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões (ID 14949150), arguindo preliminarmente:
(i)
indícios de atuação massiva e litigância predatória por parte da patrona do Apelante;
(ii)
ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defende a legalidade das cobranças impugnadas, a ausência de abusividade, a impossibilidade de devolução em dobro e pugna pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar sobre a preliminar de ofensa à dialeticidade (Despacho ID 14990778), o Apelante apresentou a petição de ID 15345322, rebatendo as preliminares arguidas.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DAS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E LITIGÂNCIA PREDATÓRIA

A parte Apelada suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o Apelante limitou-se a reiterar as teses apresentadas em sua petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão recorrida deve ser reformada ou anulada, estabelecendo um diálogo direto com os fundamentos do julgado.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a mera repetição de argumentos já deduzidos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, desde que as razões recursais demonstrem, de forma clara, o inconformismo com a decisão e a intenção de reformá-la, infirmando os fundamentos do julgado. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

No caso em tela, ainda que as razões do apelo guardem semelhança com a peça inicial, é possível extrair delas o inconformismo com a sentença e os fundamentos pelos quais o Apelante busca sua reforma, notadamente quanto à manutenção da taxa de juros aplicada e a validade da cobrança do seguro e da tarifa de registro, o que afasta a alegada ofensa à dialeticidade.

Outrossim, a alegação de atuação massiva e predatória da advogada do Apelante, embora deva ser objeto de atenção e eventual comunicação aos órgãos competentes (OAB, NUMOPEDE), não pode, por si só, obstar o conhecimento e julgamento do mérito do recurso interposto pela parte. Ausentes provas de fraude processual ou de que a parte não anuiu com a demanda, o direito de ação e de recurso deve ser apreciado.

Assim,
REJEITO
as preliminares de ausência de dialeticidade recursal e litigância predatória arguida.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

Nesse sentido, a Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada, da tarifa de registro de contrato e da cobrança de seguro, bem como à possibilidade de restituição em dobro.

Compulsando atentamente os autos,
entendo assistir parcial razão ao apelante
.

Como é cediço, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, representada pela tese firmada no
Tema Repetitivo nº 25 (REsp 1.061.530/RS)
, tem entendido que a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não induz, por si só, a qualquer ilegalidade.

Tal orientação também está consolidada nas
Súmulas 382/STJ
e
596/STF
, que afastam limites legais para as taxas de juros praticadas por instituições financeiras, mas não impedem o controle judicial de cláusulas abusivas em hipóteses concretas.

Deve, portanto, ser aferido no caso concreto se o percentual pactuado destoa em muito da taxa média do mercado, caso em que seria possível declarar sua abusividade.

Neste sentido é o entendimento da Corte Superior, em tese fixada na sistemática dos recursos repetitivos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo e que
a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).” (sem grifos e destaques no original).

Assim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, exaustivamente já apreciada por este Egrégio Tribunal, a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade.

Apenas compulsando as particularidades do caso concreto será possível aferir se determinada taxa de juros utilizada é abusiva, sobretudo levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

In casu
, o Apelante sustenta a aplicação de taxa de juros (3,54% a.m.) superior à expressamente pactuada (2,06% a.m.), amparado em Laudo Econômico Financeiro (ID 14949000). O referido laudo, utilizando metodologia de cálculo reverso (Tabela Price) a partir dos dados do financiamento (valor financiado, valor da parcela e prazo), demonstra matematicamente a referida discrepância.

A instituição financeira Apelada, em sua defesa, limita-se a argumentar genericamente sobre a não sujeição à Lei de Usura (Súmula 596/STF) e a liberdade na pactuação de juros (REsp 1.061.530/RS),
sem, contudo, impugnar especificamente o cálculo apresentado pelo autor ou demonstrar a correção da taxa efetivamente praticada em face da taxa nominal informada no instrumento contratual
.

A aplicação de taxa diversa daquela clara e expressamente informada ao consumidor no momento da contratação viola os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva (art. 6º, III, e art. 52, ambos do CDC),
independentemente da discussão sobre abusividade frente à taxa média de mercado
. O consumidor tem o direito de contratar e pagar pela taxa que lhe foi ofertada.

Ademais, a magnitude da diferença constatada – a taxa aplicada (3,54%) é
1,72 vezes
superior à taxa nominal informada (2,06%) – ultrapassa o parâmetro de 1,5 vezes a média de mercado, frequentemente utilizado por esta Corte e pelo STJ como referencial para análise de abusividade, o que reforça a relevância da discrepância interna ao contrato e a necessidade de sua correção.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – MANUTENÇÃO – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES NO CONTRATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A Corte Cidadã tem reverberado o entendimento de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]” (STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/11/2023). 2 - Considerando que os juros praticados superam em mais de seis vezes o valor da média de mercado praticada à época, considera-se demonstrada a sua abusividade, o que impõe a manutenção da redução levada a efeito no decisum impugnado. 3 - Na hipótese em testilha, os encargos da sucumbência suportados pela recorrente decorrem da sua parcial derrota na demanda, incidindo, portanto, o caput do art. 86, do CPC, não havendo espaço para aplicação tão somente com base no princípio da causalidade. 4 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000346-81.2021.8.08.0012, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2)
São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meio, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie.
3) Inexiste significativa discrepância na hipótese em que as taxas previstas nos contratos de cartões de crédito são de 17,90% e as respectivas médias de mercado foram estabelecidas em 12,05% e 12,06%. 4) Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5001752-12.2022.8.08.0014, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 30/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.
II – O refinanciamento de saldo devedor de dívida após anos da celebração do contrato original justificam a elevação dos juros remuneratórios, ante o aumento do risco de inadimplência, bem como em razão da alteração do mercado ao longo dos anos. III – Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000796-54.2019.8.08.0057, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/07/2023)

Assim, assiste razão ao Apelante neste ponto, devendo a sentença ser reformada para
determinar que o contrato seja recalculado utilizando a taxa de juros nominal expressamente pactuada de 2,06% a.m
., condenando-se a Apelada à restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior a este título.

Ademais, o Apelante alega ter sido compelido a
contratar seguros
(Prestamista, Auto Casco, etc.) no ato da celebração do financiamento, cujos prêmios foram embutidos no valor total financiado (R$3.208,55), configurando venda casada. A Apelada defende a opcionalidade da contratação.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972), firmou a tese de que
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
.

No caso dos autos, a contratação do seguro ocorreu concomitantemente à assinatura do contrato principal, com inclusão do prêmio no montante financiado, indicando fortemente a prática abusiva da venda casada (art. 39, I, do CDC). A mera existência de cláusula contratual prevendo a facultatividade não elide, por si só, a abusividade, mormente em contratos de adesão onde a liberdade de escolha do consumidor é mitigada.
A Apelada não logrou êxito em comprovar que foi dada ao consumidor a opção real de contratar o financiamento sem o seguro ou de buscar livremente outra seguradora no mercado
.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade da cobrança do seguro, determinando-se a restituição simples dos valores pagos a este título.

Quanto à
Tarifa de Registro de Contrato
, a sentença que a considerou válida não merece reparo. O STJ, no REsp 1.578.553/SP (Tema 958), reconheceu a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado ou a onerosidade excessiva no caso concreto. O Apelante não demonstrou nos autos, de forma robusta, a alegada onerosidade excessiva frente aos custos do serviço ou a efetiva ausência da prestação do serviço de registro, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, CPC). Nega-se provimento ao apelo neste ponto.

Por fim, quanto à
forma de restituição
, o pedido de devolução em dobro merece acolhimento parcial, à luz da orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, ao se manifestar acerca do tema, aduziu que
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Naquela assentada, a Corte Especial pacificou o entendimento de que a repetição em dobro (art. 42, p. único, CDC) independe da natureza do elemento volitivo, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, salvo hipótese de engano justificável.

Na oportunidade, a Corte Superior entendeu por bem modular os efeitos da decisão, concluindo que os efeitos desta só seriam aplicados aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão, que ocorreu em
30/03/2021
.

No caso em tela, a ação foi ajuizada em 12/08/2021, estando o contrato de financiamento (36 parcelas) em curso. Desta forma, os pagamentos indevidos (diferença de juros e seguro) ocorreram tanto antes quanto depois da data de corte. A Apelada, por sua vez, não demonstrou qualquer engano justificável ou má-fé para as cobranças indevidas, especialmente quanto à taxa de juros superior à contratada e à venda casada.

Logo,
os valores pagos de forma indevida após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro,

haja vista a ausência de erro justificável por parte da instituição financeira (art. 42, parágrafo único do CDC).
Já os valores pagos anteriormente a referida data, de forma simples
, considerando que ausência de prova robusta de má-fé.

Diante da reforma parcial da sentença, com o acolhimento dos pedidos relativos aos juros e ao seguro, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Considerando que o Apelante decaiu apenas quanto à tarifa de registro e parcialmente quanto à forma de restituição, condeno a Apelada ao pagamento de 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, cabendo ao Apelante os 20% restantes. Fixo os honorários em 15% sobre o valor da condenação, já incluída a majoração recursal (art. 85, §§ 2º e 11, CPC), vedada a compensação e mantida a suspensão da exigibilidade quanto ao Apelante (art. 98, § 3º, CPC).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

a)
Determinar que o contrato objeto da lide seja recalculado desde a sua origem, aplicando-se a taxa de juros remuneratórios nominal de
2,06% (dois vírgula zero seis por cento) ao mês
, conforme expressamente pactuado.

b)
Declarar a nulidade da cláusula contratual que previu a cobrança de
seguro(s)
, por configurar venda casada.

c)
Condenar a instituição financeira Apelada a
restituir ao Apelante
os valores pagos a maior em decorrência dos itens "a" e "b", apurados em liquidação de sentença, nos seguintes termos:

- Os valores pagos indevidamente
até a data de 30/03/2021
deverão ser restituídos de forma
simples
.

- Os valores pagos indevidamente
a partir de 31/03/2021
deverão ser restituídos em
dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

- Sobre o montante total a ser restituído (simples e em dobro) deverão incidir correção monetária pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do ES desde cada desembolso indevido, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

d)
Redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando a Apelada ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e o Apelante aos 20% (vinte por cento) restantes. Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, vedada a compensação e observada a suspensão da exigibilidade quanto ao Apelante (art. 98, § 3º, CPC).

No mais, mantém-se a sentença recorrida, inclusive quanto à rejeição do pedido de anulação da tarifa de registro de contrato.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar